Tribunal: CARF
Processo: 12326.003906/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.003906/2010-72
ACÓRDÃO
2002-009.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELLO GIOVANNI RUSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte fazer prova da instituição da obrigação alimentar e do efetivo
pagamento dos alimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 400,00.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003906/2010-72
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação (fls. 02), considerada tempestiva pela
DRF de origem (fls.29), de notificação de lançamento (fls. 03/10), onde foi exigido
o imposto suplementar de R$ 2.473,19 e acréscimos legais correspondentes,
relativo ao ano-calendário 2005, em decorrência de omissão de rendimento do
trabalho, de dedução indevida de dependente, despesas com instrução, de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
O contribuinte impugna apenas a glosa de pensão alimentícia. Argumenta que
ficou estabelecido na ação de divórcio direto que havendo trabalho com vínculo
empregatício o valor da pensão seria de 20% dos rendimentos líquidos a serem
descontados em folha de pagamento. Como o desconto não foi implementado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele pagou diretamente ao
alimentando.
Anexa os documentos de fls.13/25 para comprovar suas deduções.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2014, Recurso Voluntário (fls. 39 e 40), alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003906/2010-72
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de pensão alimentícia cujos pagamentos excederam o
valor determinado na sentença que estabelecera a obrigação alimentar, que seria de um salário-
mínimo.
O lançamento foi mantido porque, além de não haver comprovado a instituição da
obrigação alimentar em valor superior ao considerado pela Autoridade Lançadora, o impugnante
também não havia comprovado os respectivos pagamentos.
Não há outro documento nos autos que se refira a valores de pensão alimentícia
senão a petição inicial juntada pelo impugnante (fls. 15 a 18), da qual presumo tenha, a
Autoridade Lançadora, extraído que o valor da pensão alimentícia seria de um salário-mínimo,
como previsto no item 10 do documento. Admitindo-se esse documento como hábil, pois esse foi
o critério da Autoridade Lançadora, percebo que no item 11 está previsto o pagamento da pensão
à razão de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante caso ele estabelecesse vínculo
empregatício.
O contribuinte juntou contracheque indicando que em 12/2004 já atuava como
servidor público (fl. 20), o que presume que no ano de 2005 o vínculo foi mantido. Ora, uma vez
estabelecido o vínculo empregatício, a pensão devida passou a ser a prevista no item 11. Assim,
resta analisar se os pagamentos foram comprovados.
O recorrente juntou comprovantes de transferências bancárias a Alexandra Bueno
(fls. 44 a 49) que somam R$ 4.000,00. Ocorre que, no lançamento, a Autoridade Fiscal considerou
dedutíveis R$ 3.600,00 (fl. 6). Por conseguinte, do total comprovado de pagamentos resta
restabelecer a dedução de R$ 400,00 (R$ 4.000,00 – R$ 3.600,00)
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa de dedução de
pensão alimentícia no valor de R$ 400,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 56
DF CARF MF
Original